Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-66.2019.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI - CNPJ: 34.629.382/0001-39 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVO.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor afirma ter sua bagagem extraviada temporariamente, restituída no mesmo dia (1h30min após decolagem), quando efetuava um voo operado pela empresa ora demandada, o que teria prejudicado sua apresentação, show no evento BIKER FRIENDS, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT.
Proferida sentença de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos iniciais (id. 53007103), mantida, em sede recursal na data de 21.08.2020, id. 55026965.

2.

Autor que apresentou embargos de declaração, na data de 08.09.2020, não conhecido ante a intempestividade
, id. 78825458. Agravo interno requerendo a reconsideração dos embargos de declaração, posto que, embora intimado da pauta de julgamento, o Acórdão não foi disponibilizado e publicado no dia do julgamento designado.

3.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE.

4.

Decisão que reconheceu a intempestividade dos embargos não merece reforma.

5.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

6.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida ao id. 78825458, não conhecendo os embargos de declaração, ante a intempestividade.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

O Agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração ante sua intempestividade.

Afirma o agravante que
, embora intimado da pauta de julgamento, o Acórdão não foi disponibilizado e publicado no dia do julgamento designado, revelando falta de publicidade do acórdão, que não se pode confundir com intimação para o julgamento.

Pretende seja reconsiderado a decisão para dar provimento ao presente Agravo Regimental e, reconhecendo a tempestividade dos embargos de declaração, determinar a sua apreciação pela Turma, e provimento para procedência da ação.

Primeiramente, vale mencionar que, a Turma Recursal promove regularmente a expressa comunicação aos advogados das pautas de julgamento, através do sistema PJE, com a advertência que o
prazo para recorrer das decisões proferidas pela Turma Recursal fluirá da data do julgamento
, conforme orientação contida no Enunciado 85 do FONAJE.

À propósito:

“ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA). ”

Partindo desse pressuposto, a deflagração do lapso temporal não decorre de ciência do teor do julgamento por meio de instrumento de comunicação dos atos processuais, mas diretamente da sessão de julgamento, em consagração dos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, normas basilares do microssistema processual formado pelos Juizados Especiais, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95.

Conforme claramente explicitado na decisão, o prazo para interposição do incidente começou a fluir no dia da data da sessão de julgamento, 21/08/2020 e, consequentemente, se encerrou no dia 27/08/2020. No entanto, os Embargos Declaratórios da parte reclamante, foram protocolizados na data de 08/09/2020, conforme petição juntada no id. 56929952, ou seja, manifestamente intempestivo.

No presente caso verifico que as razões dos Embargos, e do referido acordão, revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois ela foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do presente
agravo interno
, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4º, do art. 1.021, do Código de Processo Civil,
CONDENO a parte Agravante
ao pagamento de multa, em favor do Agravado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021